Tribunal: TJDFT
Processo: 0747097-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747097-46.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABEL REGINA BRASIL PASCHOAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que rejeitou a impugnação apresentada por ele. A análise dos autos demonstra que os argumentos do agravante de necessidade de suspensão do processo até o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.391/DF e de impossibilidade de pagamento da parcela incontroversa não foram apresentados ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição deste agravo de instrumento. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento dos argumentos acima mencionados nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. À Secretaria da Segunda Turma Cível para que efetue a correção das partes e faça constar o Distrito Federal como agravante e Isabel Regina Brasil Paschoal como agravada. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator